Tribunal: TJPA
Processo: 0000274-07.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000274-07.2008.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZON PALM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SANDRA GALVES ROSA, MARCELO POLETTO ANDREIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Amazon Palm Indústria e Comércio Ltda., homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a desistência da execução ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é possível a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas execuções fiscais em que a desistência ocorre após a apresentação de defesa pela parte executada, como no caso de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.

4.

O pedido de desistência da ação pelo Estado do Pará foi formulado apenas após a executada ter apresentado exceção de pré-executividade, o que configura atuação eficaz da defesa e atrai a responsabilidade sucumbencial do exequente.

5.

Contudo, em conformidade com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando a parte exequente, após a apresentação da defesa, reconhece a pretensão do executado e desiste da execução fiscal, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

6.

Diante do reconhecimento implícito da pretensão da parte executada pela Fazenda Pública ao desistir da ação após a defesa, é legítima a aplicação do redutor legal da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas execuções fiscais em que a desistência da ação ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade.

2.

É possível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução dos honorários advocatícios pela metade, quando a parte exequente reconhece a pretensão do executado e desiste da execução fiscal após a apresentação da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.927/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 30.4.2025; TRF-3, ApCiv: 5001673-67.2022.4.03.6105, rel. Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 1.2.2024; TJ-MG, AC: 10024117097188001, rel. Des. Elias Camilo, j. 6.12.2021; TJ-RN, AC: 0800246-27.2020.8.20.5143, rel. Des. Claudio Manoel de Amorim Santos, j. 30.8.2024; TJ-RS, ApCiv: 5001182-17.2009.8.21.0015, rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 22.4.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Amazon Palm Indústria e Comércio Ltda
, extinguiu a referida execução fiscal, homologando o pedido de desistência formulado pelo recorrente, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 25215917 - Pág. 1/6), o patrono do apelante arguiu, em síntese, a impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a extinção do feito, por desistência da ação, requerida pelo apelante não tem qualquer correlação a defesa apresentada pela Defensoria Pública no caso dos autos.

Sustentou, ainda, caso seja mantida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que a verba honorária deveria ser reduzida a metade em decorrência do que preceitua o art. 90, § 4º, do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25215922 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O apelante aduziu a
impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a extinção do feito, por desistência da ação, requerida pelo recorrente não tem qualquer correlação a defesa apresentada pela Defensoria Pública em favor da empresa apelada.

Compulsando os autos, constata-se que o apelante peticionou requerendo a desistência da ação somente após a empresa recorrida ter oposto uma Exceção de Pré-Executividade na presente ação, motivo pelo qual, a alegação do recorrente não merece guarida, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas execuções fiscais quando a desistência da cobrança ocorrer após o oferecimento dos embargos ou da apresentação da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“E M E N T A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1 - A extinção do processo ocorreu devido à defesa do executado por meio da exceção de pré-executividade, visando garantir seus direitos, e não por falta de objeção da União. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas execuções fiscais quando a desistência da cobrança ocorrer após o oferecimento dos embargos ou da apresentação da exceção de pré-executividade. 3. Apelação provida.
(TRF-3 - ApCiv: 5001673-67 .2022.4.03.6105 SP, Relator.: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE- INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC- SENTENÇA MANTIDA. -
Pelo princípio da causalidade, responde pela sucumbência aquele que deu causa à demanda - A jurisprudência já se consolidou no sentido de ser devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nas execuções fiscais em que há desistência do exequente, quando se verifica a oposição de peça de defesa (exceção de pré-executividade ou embargos de declaração)
- Não cabe a aplicação do art. 90, § 4º do CPC em execução fiscal, uma vez que a Fazenda Pública é a parte autora do processo executivo, de maneira que o pedido de extinção formulado com base no art . 26 da Lei nº 6.830/80 equivale à desistência da ação e não ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG - AC: 10024117097188001 Belo Horizonte, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 06/12/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA PELO EXEQUENTE APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO
. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08002462720208205143, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESISTÊNCIA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Súmula 153 do STJ. Hipótese em que o pedido de desistência foi formulado após a oposição da exceção de pré-executividade.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade afigura-se regra excepcional de aplicação subsidiária, cabível somente nas hipóteses em que (I) o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito baixo. Hipótese em que o proveito econômico é mensurável por terem sido cancelados os créditos tributários. Recurso desprovido. (TJ-RS - Apelação: 50011821720098210015 OUTRA, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)”

Por outro lado, o pleito formulado pelo apelante de redução da verba honorária merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de ser cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando, em uma Ação de Execução Fiscal, a parte exequente concordar com os embargos à execução ou exceção de pré-executividade apresentados pela parte executada e pedir a extinção do feito.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 85, §§, 3º, II E 11 DO CPC. SÚMULA N. 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. LEGITIMIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - A necessidade de observância das balizas mínimas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC na fixação da verba honorária de sucumbência e a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte vencida não foram examinadas pelo Colegiado a quo. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal tida por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II - O disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual prevê a redução de metade do valor da verba honorária, é aplicável no pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em embargos à execução fiscal e em exceção de pré-executividade. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravante sustenta que o acórdão recorrido teria violado o art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao condenar o município na integralidade da verba honorária, sem redução pela metade, apesar de haver concordância com a exceção de pré-executividade.
2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: Precedentes.
3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.445.927/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)”

Outrossim, em decorrência do entendimento jurisprudencial supramencionado, reduzo a metade os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante, ficando fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir a verba honorária a ser paga pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém,
19
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025